Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. IMÓVEL DA TERRACAP. TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. EFICÁCIA RELATIVA E CIRCUNSTANCIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO. OPÇÃO PELA COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
1. No que concerne ao inadimplemento contratual, cabe destacar que o ordenamento jurídico prevê como um direito da parte prejudicada pelo inadimplemento de um dos contratantes a possibilidade de optar pela resolução do contrato firmado ou cobrança das parcelas em aberto. 1.1. Tanto é assim, que se faculta ao contratante lesado pelo inadimplemento o direito de escolha entre pôr termo ao contrato, exigir o cumprimento da prestação ou seu equivalente, mantendo o vínculo contratual e exigindo indenização pelos danos decorrentes do inadimplemento.
2. Os artigos 474 e 475 do Código Civil, os quais dispõem a respeito da extinção do contrato pela celebração de cláusula resolutória, não ensejam na resolução automática da relação contratual, mas somente dispensa a intervenção judicial para resolução.
3. Desse modo, tendo em vista que a autora/apelante optou apenas por exigir o pagamento das parcelas em atraso atinentes ao contrato de Concessão de Direito Real de Uso que celebrou com os requeridos/apelados, entender de modo contrário seria esvaziar o direito potestativo garantido no art. 475 do CC à parte lesada. 3.1. Não tendo sido demonstrada o pagamento da taxa de ocupação, ou mesmo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da concedente, é devido o valor cobrado.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.